Tribunal: TJBA
Processo: 8000480-35.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000480-35.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:

APELADO: JULITA OLIVEIRA DE JESUS TORRES

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
ELISIO MEDRADO
. SALÁRIO DO M
ÊS DE
DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DO ANO DE 20
12
. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO. SALÁRIO DEVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - P
retende o Recorrente a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que
parte
Autor
a
, ora Recorrid
a
, deix
ou
de fazer prova de não ter recebido o salário do m
ês
de dezembro
e
o
13º salário de 20
12
.

II - A prova de que
a parte
Apelad
a
não recebe
u
as referidas parcelas cabe ao Município Apelante, sujeito processual a quem compete demonstrar fato impeditivo do direito d
a parte
Autor
a
, pois além de a prova correspondente estar em seu domínio (registro nos assentos funcionais do servidor), trata-se de
prova de fato negativo, consubstanciado na demonstração de algo que alega NÃO ter ocorrido, o que caracteriza a chamada “prova diabólica”.

III -
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO,
da Comarca de
Santa Teresinha
, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE
ELISIO MEDRADO
e Apelad
a

JULITA OLIVEIRA DE JESUS TORRES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
a esta Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)